Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701100-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON VALDEVINO DE SOUZA, CRISTIANE MARIA DE LIMA E SILVA AGRAVADO: REFUGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida na petição inicial. Requer o agravante a reforma da decisão para suspender a cobrança de duas parcelas em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 1.874,32 cada, decorrentes da celebração de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Decido. Dispõe o artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: [...] III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Não há previsão pra o agravo de instrumento na fase de conhecimento, nem demonstração de erro de procedimento apto a causar dano irreparável. O contrato de contrato de promessa de compra e venda de unidade mobiliária em regime de multipropriedade foi assinado pelos agravantes, que anuíram com seus termos. A cobrança encontra respaldo em contrato e não há evidências de vício na manifestação de vontade. Apesar de a ação ter sido proposta dentro do prazo previsto para o exercício do direito de arrependimento legal, não há, a princípio, demonstração de que a contratação ocorreu fora do estabelecimento comercial do agravado, circunstância imprescindível para o exercício do direito. Ademais, a despeito das alegações, os agravantes não juntaram documento que comprove a comunicação ao agravado acerca do arrependimento da celebração do contrato. Quanto ao perigo de dano, não restou minimamente demonstrado que a cobrança irá acarretar prejuízo à subsistência dos agravantes ou mesmo dano irreparável. Desse modo, mostra-se inadmissível o agravo de instrumento. Rejeito, pois, liminarmente, o recurso. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w